Tribunal: TJMT
Processo: 1030273-56.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030273-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO ANTONIO DA SILVA - CPF: 652.205.791-34 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A instituição financeira que insere o nome da consumidora nos cadastros de proteção e não comprova a origem do débito, age ilicitamente e tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, bastando provar este fato.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030273-56.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Renato Antonio da Silva

Recorrido(s):

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que tem a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso
,
proponho

julgar
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para:

a)

condenar a parte reclamante ao pagamento de R$ 402,07 (quatrocentos e dois reais e sete centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; e

b) condenar a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
”

No presente caso, restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a origem da obrigação, pois a parte autora não nega a relação jurídica com a empresa apenas desconhece o debito discutido nos autos.

No entanto a instituição financeira NU financeira S.A juntou nos autos selfie com documento pessoal, tela de rastreamento do cartão, comprovante de entrega com data em 18/01/2022, transferências em outras contas da mesma titularidade, diversas faturas começando no mês junho de 2022, no entanto tais faturas não consta nenhum pagamento ou utilização do cartão de crédito, sendo que tais provas não unilaterais não comprova a obrigação ora questionada, no valor de R$ 41,53, com data de inclusão em 22/05/2022, assim, entendo que tal prova não é suficiente para demonstrativo do débito questionado, posto que devesse ter sido juntado termo do cartão de crédito, extrato com utilização e pagamentos.

Assim, diante da ausência de comprovação cabal do débito discutido nos autos, verifico que ocorreu a falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ainda que a Requerida argumente que a negativação é oriunda de dívida relativa à utilização de cartão de crédito, vinculado à conta corrente digital, não comprovou a utilização do serviço.

Assim, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”
, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral,
em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a existência de 02 (duas) anotações posteriores, conforme consulta ao sistema CDL, por meio do convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, vejamos:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: RENATO ANTONIO DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 04/07/1978

CPF: 652.205.791-34

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

*
CREDOR: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LT

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 41 3521-3402

DATA VENCIMENTO: 13/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 37820727

VALOR: 146,46

DATA INCLUSAO: 25/07/2022

*
CREDOR: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LT

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 41 3521-3402

DATA VENCIMENTO: 13/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 37820726

VALOR: 146,46

DATA INCLUSAO: 25/06/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

E conforme verifiquei não prova que tais negativações posteriores foram declaradas inexistentes.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
Dou-lhe parcial provimento,
para declarar

inexistente o débito questionado no valor de R$ 41,53, com data de inclusão em 22/05/2022, e condeno a Recorrida pagar à Recorrente, o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024